Tribunal: STF
Processo: ARE 1571134
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRARRAZÕES DO RÉU. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DOS FATOS NARRADOS ÀS HIPÓTESES DOS INCISOS V E VIII DO ARTIGO 966 DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Inviável o exame das preliminares arguidas pelo Réu nas contrarrazões, em que renova questões que haviam sido ventiladas em sede de contestação (inadequação dos fatos às hipóteses do art. 966, V e VIII, do CPC de 2015 e ausência de interesse processual), nas quais restou sucumbente e não interpôs o cabível apelo. AÇÃO RESCISÓRIA. PETROLEIROS. REFLEXOS DE HORAS EXTRAS SOBRE AS FOLGAS COMPENSATÓRIAS PREVISTAS NO ARTIGO 3º DA LEI 5.811/1972. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 7º, XV, DA CARTA DE 1988. CARACTERIZAÇÃO. Consoante a jurisprudência do TST, os repousos previstos na Lei 5.811/1972, para os trabalhadores submetidos a regimes de turnos de revezamento de oito ou doze horas, correspondem, na verdade, a folgas compensatórias, concedidas em face das peculiaridades da jornada de trabalho dos Petroleiros, submetidos a turnos de revezamento e a regime de sobreaviso, conforme disposições do artigo 7º do mencionado diploma legal. De outro modo, o repouso semanal remunerado constitui direito trabalhista de natureza imperativa, guardando identidade com medida de preservação da saúde do trabalhador e segurança no ambiente de trabalho, caracterizando-se ainda como instrumento de integração familiar e social do trabalhador. A remuneração do repouso semanal - correspondente a um dia de trabalho com integração das horas extras habituais (artigo 7º, a, da Lei 605/1949 e Súmula 172/TST) – vincula-se à frequência regular do empregado na semana anterior e ao cumprimento do horário de trabalho, conforme requisitos estabelecidos no artigo 6º da Lei 605/1949. Tais características, que singularizam o repouso semanal e sua remuneração, não dizem respeito às folgas compensatórias previstas na Lei 5.811/1972, não se mostrando escorreito, nesse contexto, equiparar esses institutos, determinando a repercussão das horas extras no pagamento das referidas folgas. Logo, a condenação ao pagamento de diferenças de repouso semanal remunerado incidente sobre horas extras, relativamente às folgas usufruídas por força do art. 3º da Lei 5.811/1972, configura aplicação equivocada da norma do art. 7º, XV, da CF, preceito constitucional que não regula a hipótese examinada e que, por isso, encontra-se violado. Precedentes. Recurso ordinário conhecido e provido. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM CURSO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DEFERIMENTO. Julgado procedente o pedido de corte rescisório, defere-se a tutela provisória de urgência para suspensão da execução da decisão rescindenda, até o trânsito em julgado desta ação desconstitutiva. Pedido de tutela provisória de urgência deferido” (eDOC 42 – ID: fa21adda, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, XXXV e XXXVI; e 7º, XXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa à Súmula nº 343 do STF, posto que a decisão rescindenda teria seguido orientação existente à época do julgamento, firmada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0000226-52.2015.5.11.0000, assim como na Súmula nº 19, ambos do Tribunal Regional do Trabalho de 11ª Região.



    Alega-se, assim, que a coisa julgada não pode ser desconstituída pela simples alteração do entendimento dos Tribunais.



    Argumenta-se que é pacífico o entendimento, em todos os Tribunais Superiores, que posterior modificação de entendimento jurisprudencial não justifica ação rescisória, em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica uma vez que a jurisprudência deve ser estável (eDOC 47 – ID: 23c6ebd5, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, esta Corte assentou que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015) 



    Seguindo essa orientação, o Supremo Tribunal Federal também assentou, no julgamento do tema 360 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.03.2019, a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da coisa julgada inconstitucional, assim caracterizada nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2019)  



    Por fim, no recente julgamento do tema 100 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 586.068, Rel. Min. Rosa Weber, do qual fui o redator do acórdão, firmou-se a orientação quanto à possibilidade de desconstituição da coisa julgada no âmbito dos juizados especiais, ainda que a decisão do precedente vinculante desta Corte constitucional seja proferida posteriormente ao trânsito em julgado do título exequendo. A tese fixada no precedente mencionado foi a seguinte:  



    “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória” (grifo nosso)  



    Neste último precedente, o fundamento para tal flexibilização reside na necessidade de alinhar a vedação legal à propositura de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais com a urgência de se conferir efetividade aos precedentes vinculantes que declaram a invalidade de normas que tenham subsidiado decisões já transitadas em julgado, com a finalidade precípua de evitar a consolidação de situações claramente inconstitucionais.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o descanso semanal obrigatório previsto na Lei nº 605/1949 e a folga compensatória prevista na Lei nº 5.811/1972 possuem natureza diversa, motivo pelo qual seria contrária à lei a condenação ao pagamento de diferenças de repouso semanal remunerado incidente sobre horas extras, na forma paga ao descanso semanal compensatório, relativamente às folgas compensatórias usufruídas por força do art. 3º da Lei 5.811/1972. Com base nisso, julgou procedente a ação rescisória, de maneira a desconstituir o título judicial que havia manifestado aquela orientação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Consoante a jurisprudência do TST, os repousos previstos na Lei 5.811/1972, para os trabalhadores submetidos a regimes de turnos de revezamento de oito ou doze horas, correspondem, na verdade, a folgas compensatórias, concedidas em face das peculiaridades da jornada de trabalho dos Petroleiros, submetidos a turnos de revezamento e a regime de sobreaviso, conforme disposições do artigo 7º do mencionado diploma legal. 



    De outro modo, o repouso semanal remunerado constitui direito trabalhista de natureza imperativa, guardando identidade com medida de preservação da saúde do trabalhador e segurança no ambiente de trabalho, caracterizando-se ainda como instrumento de integração familiar e social do trabalhador. 



    A remuneração do repouso semanal - correspondente a um dia de trabalho com integração das horas extras habituais (artigo 7º, a, da Lei 605/1949 e Súmula 172/TST) – vincula-se à frequência regular do empregado na semana anterior e ao cumprimento do horário de trabalho, conforme requisitos estabelecidos no artigo 6º da Lei 605/1949. 



    Tais características, que singularizam o repouso semanal e sua remuneração, não dizem respeito às folgas compensatórias previstas na Lei 5.811/1972, não se mostrando escorreito, nesse contexto, equiparar esses institutos, determinando a repercussão das horas extras no pagamento das referidas folgas.



    Logo, a condenação ao pagamento de diferenças de repouso semanal remunerado incidente sobre horas extras, relativamente às folgas usufruídas por força do art. 3º da Lei 5.811/1972, configura aplicação equivocada da norma do art. 7º, XV, da CF, preceito constitucional que não regula a hipótese examinada e que, por isso, encontra-se violado.



    (...)



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário para julgar procedente a pretensão desconstitutiva, por ofensa ao art. 7º, XV, da CF, e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido deduzido na ação trabalhista primitiva” (eDOC 42 – ID: fa21adda, p. 18-22)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de flexibilização da coisa julgada quando subsistente alteração do entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Na espécie, trata-se da consolidação do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho quanto à equiparação do repouso semanal remunerado à folga compensatória.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 42 – ID: fa21adda, p. 22), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente